Tribunal: TJMT
Processo: 1017393-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017393-40.2020.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.
Impetrante: Weslei Silva de Carvalho
Paciente: Michael Martins do Nascimento
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de Michael Martins do Nascimento.
O impetrante relata que o paciente foi preso acusado da prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Quanto à prisão preventiva, expõe que o magistrado singular decretou-a de ofício, sem a prévia manifestação do Ministério Público, em ultraje ao princípio acusatório bem como às determinações contidas na Lei n. 13.964/2019.
Defende, ademais, não se fazerem presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP, reputando inidônea a fundamentação empregada pela autoridade impetrada neste particular, à míngua da indicação de fatos concretos a justificarem o suposto periculum libertatis. Aponta, também, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 62 que trata da excepcionalidade da prisão em tempos de pandemia.
Enaltece as condições pessoais ostentadas pelo paciente, destacadamente a sua primariedade, a fim de concluir pela inadmissibilidade da segregação cautelar ou, ao menos, pela viabilidade da adoção de medidas alternativas menos austeras.
Com essas considerações, postula pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a aplicação das providências listadas no art. 319 do CPP. Junta documentos.
É o relatório.
De início, convém destacar que não se sustenta a alegação de que a prisão preventiva tenha sido decretada de ofício, uma vez que há representação pela conversão da medida pré-cautelar em cautelar realizada pela autoridade policial (Id. 54734997 – Pág. 26 e 27).
Por outro lado, quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, constata-se que a ordem constritiva não se legitima, fazendo-se presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora que autorizam a concessão da tutela liminar.
Como consabido, o princípio constitucional da presunção de inocência estatui o direito fundamental à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, mediante fundamentação idônea.
Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente Recomendação n. 68/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente, a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
No caso, consta que o núcleo de inteligência da Polícia foi comunicado acerca da comercialização de drogas realizada em determinado imóvel e que iniciaram monitoramento constante da residência, sendo possível identificar uma grande movimentação de usuários de drogas já conhecidos pelos policiais. Afirmam os policiais, ainda, que no dia da prisão se deslocaram à residência e notaram um aumento significativa no fluxo de usuários. Diante disso, abordaram o paciente que afirmou ser proprietário do imóvel e indicou o local em que a droga estava escondida. Na busca, foram encontradas 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína e 136 (cento e trinta e seis) porções de cocaína.
No decreto constritivo, a autoridade judiciária reputou presente o risco à ordem pública com amparo no laudo de constatação que atestou que “foram apreendidas 137 (cento e trinta e sete) porções de substância em pó de coloração rosa com massa bruta de 0,145 kg apresentando resultado positivo para cocaína e 01 (uma) porção em pedra de cor amarelada pesando 1,8372 g também positivo para cocaína, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente, bem como pela possibilidade de disseminação das substâncias” (Id. 54734998 – Pág. 4).
Sucede que a quantidade dos entorpecentes nos termos supratranscritos não se revela demasiadamente expressiva a fim de atrair o entendimento consolidado no enunciado n. 25 da TCCR desta Corte, destacadamente a se considerar os predicados ostentados pelo paciente, referentes à sua primariedade (Id. 54734997 – Pág. 20).
Há de se concluir, portanto, que aludidos fundamentos não justificam, por si só, a adoção da ultima ratio, sobretudo diante da natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese, estabelecidas no art. 319 do CPP.
Nessa toada, e em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP), impõe-se substituir a prisão preventiva por medidas cautelares de menor gravidade, quais sejam, (a) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; (b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e (c) monitoração eletrônica (art. 319, incisos IV, V e IX, do Código de Processo Penal).
Diante do exposto, defiro o pedido de tutela liminar a fim de revogar a prisão preventiva de Michael Martins do Nascimento, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas (art. 319, incisos IV, V e IX, CPP).
Dada a anormalidade do expediente judiciário, sirva-se cópia desta decisão como alvará de soltura, observadas as cautelas de praxe.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada